Tribunal: CARF
Processo: 16095.720236/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16095.720236/2017-41
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.332 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SONEGAÇÃO. EXISTÊNCIA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando demonstrada a existência de
sonegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2401005.993, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
desta 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: multa qualificada - comprovação da
ocorrência de fraude.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário da empresa e dar
provimento parcial ao recurso voluntário do responsável solidário para excluir a
responsabilidade solidária do Sr. Alcemir José Sardagna. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e
Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso da empresa
para excluir a qualificadora da multa. Vencidas em primeira votação as conselheiras
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720236/2017-41
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720236/2017-41

Sheila Aires Cartaxo Gomes e Miriam Denise Xavier que negavam provimento aos
recursos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2402-005.788 e 2402-003.334, não houve qualquer ação ou
omissão da Recorrente visando impedir o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; e nem ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a própria ocorrência do fato gerador;
- todas as solicitações para apresentar documentos e comprovar as operações, a
Recorrente assim procedeu, não se omitindo em momento algum;
- a multa qualificada aplicada não possui qualquer amparo legal, sendo completamente
indevida sua aplicação no patamar de 150%, razão pela qual não pode prevalecer,
devendo ser reformado o acórdão recorrido, com a improcedência da multa.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou
que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Multa qualificada
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação de multa de ofício qualificada
(150%), na hipótese de o contribuinte declarar ser optante do Simples Nacional, mesmo não o
sendo, e com faturamento muito superior ao limite legal para tanto, o que teria implicado o não
recolhimento das contribuições ora lançadas.
No entender da fiscalização, ao declarar, em GFIP, ser optante do Simples
Nacional, o contribuinte teria cometido sonegação e fraude. A fiscalização narrou, ainda, que o
sujeito passivo teria tido um faturamento de R$ 151.939.848,62, declarado em DIPJ. Já a decisão
recorrida entendeu que o agente lançador teria comprovado ter inexistido mero erro. Veja-se:
Antes de mais nada, pelo porte, é manifesto não poder a empresa optar pelo Simples
Nacional. Em outros termos, o faturamento declarado em DIPJ foi de R$
151.939.848,62 (FICHA 06A, entre 01/01/2013 e 31/12/2013), ou seja, quarenta vezes
superior ao limite máximo de faturamento estabelecido para empresas de pequeno porte,
como bem destaca a fiscalização.
Ao apresentar DIPJ e não Declaração Simplificada, a própria empresa revela se
reconhecer como não optante, tendo sido objeto de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em outro processo, como atesta o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais.
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720236/2017-41

Em relação às contribuições objeto do presente lançamento não houve omissão de
receita ou de rendimentos, mas não recolhimento e declaração de que as contribuições
seriam devidas no âmbito do regime do Simples Nacional.
Além disso, restou incontroverso ter se adotado o código de pagamento 2003 para as
GPS no CNPJ da empresa (e não 2100), a revelar efetiva intenção de aparentar ser
empresa optante pelo Simples Nacional e não mero erro na GFIP, como bem assevera a
fiscalização.
Portanto, a fiscalização apresenta elementos probatórios aptos a gerar a convicção de
não haver simples erro no momento em que se lançou o código “2”, correspondente a
opção pelo regime de tributação do Simples Nacional, nas GFIPs referentes às
competências do ano de 2013.
Pois bem. O recurso especial deve ser desprovido.
O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será duplicada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas
relativas à sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o inadimplemento doloso implica a
possibilidade de constituição do crédito tributário, via lançamento, com o acréscimo da
qualificação da multa (o percentual da multa é duplicado), além dos juros igualmente devidos.
Segundo Marco Aurélio Greco1:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
Como se vê, a lei não pune a mera falta de recolhimento, mas sim as condutas
utilizadas como instrumento para ocultar ao Fisco o conhecimento do fato gerador, sua natureza
ou circunstâncias materiais, ou do montante do tributo devido, bem como as circunstâncias
pessoais do contribuinte, que possam afetar a obrigação tributária.
E mais, as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente
ensejam penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96, o
que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil terem
maior cuidado na sua aplicação.
Com efeito, o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade
administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte final do art. 142 do Código Tributário
Nacional. De tal forma, e mediante linguagem clara e competente, a autoridade lançadora tem a
obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando, sobretudo em se tratando de
aplicação em dobro, as circunstâncias materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude
ou conluio. Para maior clareza, vale transcrever os dispositivos legais mencionados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

1 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720236/2017-41

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No caso concreto, a autoridade demonstrou a existência de ação dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador, ou das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação e o crédito
tributário (art. 71, I e II, supra transcrito). Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos do
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FISCAIS:
48. O faturamento da empresa neste período foi de R$ 151.939.848,62, valor este
extraído da DIPJ relativa ao período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2013,
FICHA 06A, e condizente com o valor obtido com base nas informações prestadas pelo
contribuinte sobre o seu faturamento, sendo que tais informações foram obtidas pelo
atendimento, por parte do contribuinte, ao termo de Intimação Fiscal 0004. Este
faturamento é, notadamente, um montante bem superior ao limite para enquadramento
na qualidade de empresa de pequeno porte, que é de R$ 3.600.00,00.
49. Não obstante possuir uma receita mais de 40 vezes superior ao limite máximo de
faturamento estabelecido em lei para empresas de pequeno porte, a contribuinte
deliberadamente comunicou ao fisco ser optante pelo SIMPLES, por meio do
preenchimento, efetuado na GFIP, do campo Opção pelo SIMPLES com o valor 02, que
indica que a empresa que está apresentando a GFIP enquadra-se dentro dos limites
estabelecidos pelo art. 3o da LC 123/2006, e concomitantemente optou pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional – SN.
[...]
53. Ao prestar em GFIP a informação de que é optante pelo SIMPLES a empresa
implicitamente está declarando que esta abrangida no rol de empresas definidas no art.
3o da LC 123/2006, portanto possui faturamento condizente com a condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que diante disto decidiu exercer a sua
opção em ser tributada pelo SIMPLES, fato que é escandalosamente falso.
54. Em razão desta informação quanto ao enquadramento no SIMPLES, decorrência da
informação sobre opção pelo SIMPLES prestada pelo contribuinte em GFIP, deixa de
ser efetuado no programa gerador da GFIP o cálculo e apresentação das informações
quanto às contribuições previdenciárias patronais e àquelas destinadas à terceiros, o que
faz com que o fisco fique sem a informação de existirem valores devidos sob estas
rubricas.
[...]
72. A aplicação da multa qualificada de 150% tem fundamento no fato de que foram
prestadas informações falsas quanto à opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme
pormenorizadamente descrito no processo de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720236/2017-41

[...]
76. Segundo as informações colhidas em 03/05/2016 com o Sr. Alcemir Sardagna, no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013 havia a necessidade da empresa de apresentar
CERTIDÕES NEGATIVAS para as empresas para as quais presta serviço, o Sr.
Alcemir Sardagna nas suas declarações ainda reconheceu que a empresa não recolheu as
contribuições previdenciárias patronais e sobre terceiros no período de 01/01/2013 a
31/12/2013”
As circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, portanto, aliadas ao relato
fiscal, demonstram que houve conduta dolosa, sendo incabível presumir-se que houvera mero
equívoco por parte do sujeito passivo no preenchimento da GFIP. Isto é, o dolo é extraído das
próprias circunstâncias do caso, as quais revelam e descortinam a sua existência. Além de o
faturamento ser notoriamente superior ao limite do Simples Nacional, o contribuinte entregara
DIPJ, e não declaração simplificada, de forma que era sabedor de não poder gozar das benesses e
dos tratamentos relativos àquele regime diferenciado.
O fato de o sujeito passivo ter apresentado os documentos e esclarecimentos no
transcurso da fiscalização não reduz a pena, tanto porque inexiste previsão legal nesse sentido,
quanto porque o contribuinte tem esse dever de colaboração, cujo descumprimento implica o
agravamento da sanção (art. 44, § 2o da Lei 9430/96), e não a sua qualificação (art. 44, § 1o, da
referida lei). Isto é, se o contribuinte tivesse deixado de prestar os atendimentos cabíveis, a multa
duplicada ainda poderia ser aumentada de metade, conforme preleciona o § 2o do art. 44.
Logo, o recurso especial do sujeito passivo deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital